Tribunal: TJDFT
Processo: 0709399-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709399-20.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NO PROCESSO 59.888/96. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA. EXTINÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS. MANUTENÇÃO. I. A execução da obrigação de fazer ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal – SAE/DF não inibiu a iniciativa individual dos integrantes da categoria profissional para a execução da obrigação de pagar quantia certa e, por conseguinte, não deve ser considerada como fator de interrupção da prescrição iniciada com o trânsito em julgado do título judicial. II. Restando evidenciado que a promoção do cumprimento individual de sentença não dependia do fornecimento, pelo Distrito Federal, de fichas financeiras ou dados individualizados dos exequentes, não se aplica, quanto ao prazo prescricional, a modulação dos efeitos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.336.026/PE (Tema Repetitivo 880). III. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser fixada em conformidade com os parâmetros do artigo 85, §§ 3o a 6o, do Código de Processo Civil. IV. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 97 e 104, ambos do CDC, 313, inciso VI, alínea “a”, do CPC, e à tese firmada no tema 880 do STJ, alegando que o RESP no 1301935/DF não compromete a regular tramitação do presente processo, na medida em que, além de não ter transitado em julgado, não vincula o presente processo em que se optou pela execução individual de direito garantido em sentença coletiva. Assevera que o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/1973 restou postergado para até 30/6/2022, quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 85, § 8o, do CPC, e 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV, LXXIV, e 37, caput, todos da Carta Magna, porque, em seu entendimento, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no critério da equidade no caso em exame. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica ofensa aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da necessidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. Requer a concessão da gratuidade da justiça, bem como que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. O pedido de concessão de gratuidade de justiça deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Quanto à pretendida fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, 313, inciso VI, alínea “a”, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão da matéria tratada na causa. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ainda que superado o aludido óbice, não mereceria ser admitido o apelo extremo nesse aspecto, pois infirmar a decisão colegiada no sentido de que o montante fixado a título de honorários advocatícios é proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 279 da Súmula do STF. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017